Tribunal: TJDFT
Processo: 0761012-28.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE. DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO DE FATO OFENSIVO. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. INJÚRIA. MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa quanto aos crimes de lesão corporal, difamação, ameaça e perseguição e, quanto ao crime de injúria, remeteu os autos ao Juizado Especial Criminal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime pelos crimes de lesão corporal, difamação, ameaça e perseguição; (ii) analisar a possibilidade de recebimento da queixa-crime quanto aos crimes de ação penal pública condicionada à representação, ou de remessa dos autos ao Ministério Público; e (iii) verificar o juízo competente para processamento e julgamento do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A queixa-crime não é a peça acusatória adequada para o processamento dos crimes de ação penal pública condicionada à representação, mas sim a denúncia oferecida pelo Ministério Público, após manifestação da vítima, o que impede o recebimento da queixa-crime em relação aos crimes de lesão corporal simples, ameaça e perseguição (artigos 129, 147 e 147-A do CP). 3.1. Mesmo com a comunicação dos fatos pela vítima à autoridade policial, o que pode ser considerada uma manifestação de vontade positiva no sentido de se proceder à persecução penal, se o Ministério Público já se manifestou acerca da ausência de justa causa para a ação penal, descabe a devolução dos autos ao Parquet para eventual oferecimento da Denúncia.
4. Para a caracterização do crime de difamação (art. 139 do CP) exige-se a imputação de fato certo, determinado e individualizado, ofensivo à reputação da vítima (ofensa à honra objetiva), o que não se confunde com ofensa à dignidade e ao decoro (ofensa à honra subjetiva), o que configura, em tese, crime de injúria (art. 140 do CP).
5. No caso em exame, ausentes elementos mínimos de materialidade aptos a deflagrar a ação penal por lesão corporal, difamação, ameaça e perseguição, correta a decisão que rejeitou parcialmente a queixa-crime por falta de justa causa quanto a tais crimes (art. 395, III, do CPP) e declinou da competência em favor do Juizado Especial Criminal para processar e julgar o crime de injúria, de menor potencial ofensivo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, 139, 140, 147 e 147-A; CPP, art. 395, inciso III.